Tribunal: STF
Processo: ARE 1431984
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-07
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO E PREVIDENCIÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. CARGO DE ENFERMEIRO. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL. APLICAÇÃO DO ART. 57 DA LEI N. 8.213/1991. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. SÚMULA VINCULANTE N. 33. PARIDADE E INTEGRALIDADE. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO. 



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Oitava Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo:



    “APOSENTADORIA - Servidor Municipal - Atividade insalubre - Art. 40, § 4º, III da CF - Aplicação ao caso da Lei Federal nº 8.213/91 - Aposentadoria especial concedida aos servidores públicos que atenderem aos requisitos das regras do regime geral da previdência social - Insalubridade em grau máximo atestada em perícia - Tempo suficiente de contribuição - Direito à aposentadoria especial - Inadmissibilidade, contudo, de aposentadoria judicial, com efeito retroativo, desde o requerimento administrativo - Inacumulatividade de vencimentos e proventos - Direito à percepção, retroativa à data do pedido administrativo, do abono de permanência - Sentença reformada - Apelação do autor provida e do réu parcialmente provida” (fl. 2, e-doc. 35). 



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos com efeitos modificativos, para esclarecimento e integração do acórdão anterior, conforme exposto na ementa do julgado:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Alegação de omissão - Reconhecimento do vício, com integração do acórdão - Esclarecimento sobre a manutenção da distribuição do ônus dos honorários advocatícios e da base de cálculo sobre a qual eles incidirão - Embargos de declaração parcialmente acolhidos com excepcional efeito modificativo, para esclarecimento e integração do julgado” (fl. 1, e-doc. 37).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17 do art. 40 da Constituição da República, os arts. 2º, 6º e 7º da Emenda Constitucional n. 41/2003, o art. 3º da Emenda Constitucional n. 47/2005, a Súmula Vinculante n. 33 e o decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 1.019 da repercussão geral.



    Afirma que “a violação se deu ao Regime Próprio de Previdência Social – RPPS como um todo, sediado no artigo 40, do corpo permanente da Constituição Federal, pontualmente contra os §§ 1º, 3º, 4º, 8º e 17, deste artigo, que preveem a forma de cálculo das aposentadorias previstas no texto constitucional” (fl. 4, e-doc. 41).



    Assevera que o Tribunal de origem “acabou por mesclar diferentes modalidades de aposentadoria (aposentadoria especial do artigo 40, § 4º, III, CF com aposentadoria por tempo de contribuição e idade das EC 41/2003 e 47/2005), violando assim normas constitucionais cogentes e a natureza estatutária do RPPS” (fl. 4, e-doc. 41).



    Sustenta que “as regras da integralidade e paridade, extintas pela EC 41/2003, não podem se aplicar a uma aposentadoria que apenas passou a existir em 5 de julho de 2005, com a edição da EC 47/2005, como é o caso da aposentadoria prevista no artigo 40, § 4º, III, da CF” (fl. 10, e-doc. 41).



    Argumenta que, “caso o Poder Judiciário chancele a aplicação das regras da integralidade e paridade à aposentadoria especial prevista no artigo 40, § 4º, III, da CF, haverá, inexoravelmente, desequilíbrio financeiro e atuarial no sistema previdenciário, que, já se encontra, por sua vez, em situação de déficit. Isto porque haverá menor tempo de contribuição pelos segurados e recebimento de aposentadorias em valores maiores do que os valores recebidos por aqueles que, atualmente, contribuem por trinta anos (mulheres) ou trinta e cinco anos (homens), mas se aposentam com proventos integrais (o que é diferente de integralidade, evidentemente), na forma do artigo 40, §§ 3º e 8º, da CF, e dos artigos 1º e 15, da Lei Federal nº 10.887/2004” (fl. 15, e-doc. 41). 



    Pede o provimento do recurso extraordinário, para “afastar a aplicação, no presente caso, do artigo 3º, da EC 47/2005, e dos artigos 6º e 7º, da EC 41/2003, determinando, consequentemente, que o cálculo dos proventos da aposentadoria especial a que faz jus o recorrido, a ser concedida com base no artigo 40, § 4º, III, da CF, com redação anterior à EC 103/2019, siga a forma de cálculo prevista no mesmo artigo 40, notadamente, nos §§ 2º, 3º, 8º, 14, 15, 16 e 17, regulamentados pela Lei Federal nº 10.887/2004. 4. Subsidiariamente, que seja esclarecido quais verbas compõe a integralidade, afastando qualquer entendimento que leve a integralização, nos proventos de aposentadoria, de verbas transitórias ou indenizatórias” (fl. 20, e-doc. 41). 



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 44).



    4. Neste agravo, o agravante reitera as razões expostas no recurso extraordinário e afirma que “a discussão sub judice é única, inteira e exclusivamente de direito, não havendo que se falar em ‘reexame das provas (...) e do direito local’, porque prova é tema atinente a fatos controversos, o que não se verifica in casu” (fl. 4, e-doc. 46).



    Realça que “o presente caso trata do mesmo tema do RE 1.162.672/SP que já teve a repercussão geral reconhecida (Tema 1.019), conforme explicado em sede recursal, inclusive indicado como representativo, nos termos do artigo 1.036, § 1º, do CPC” (fl. 4, e-doc. 46).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo. 



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. Inaplicáveis, na espécie vertente, os Temas 139 e 1.019 da repercussão geral.



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 590.260-RG, Tema 139, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, fixou-se a tese de que “os servidores que ingressaram no serviço público antes da EC 41/2003, mas que se aposentaram após a referida emenda, possuem direito à paridade remuneratória e à integralidade no cálculo de seus proventos, desde que observadas as regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/2005” (tese aprovada na 12ª sessão administrativa do Supremo Tribunal Federal, realizada em 9.12.2015). 



    No julgamento do Recurso Extraordinário n. 1.162.672, Tema 1.019, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou a tese de que, “o servidor público policial civil que preencheu os requisitos para a aposentadoria especial voluntária prevista na LC nº 51/85 tem direito ao cálculo de seus proventos com base na regra da integralidade e, quando também previsto em lei complementar, na regra da paridade, independentemente do cumprimento das regras de transição especificadas nos arts. 2º e 3º da EC 47/05, por enquadrar-se na exceção prevista no art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal, na redação anterior à EC 103/19, atinente ao exercício de atividade de risco” (DJe 25.10.2023). 



    Não é o caso, entretanto, de aplicação dessas teses de repercussão geral, pois, na espécie, discute-se matéria diversa, referente à aposentadoria de servidor público municipal, que exercia o cargo de enfermeiro, com fundamento nos arts. 57 e 58 da Lei n. 8.213/1991, garantindo-se-lhe o direito à integralidade e à paridade de proventos, por ter ingressado no serviço público antes da Emenda Constitucional n. 41/2003.



    7. No voto condutor do acórdão recorrido, o Desembargador relator assinalou:



    “Trata-se de ação de concessão de aposentadoria especial, na qual o autor alega ser servidor público municipal investido no cargo de enfermeiro, desde 02 de janeiro de 2015. Afirma realizar função insalubre pela exposição de agentes biológicos nocivos. (...)



    Muito se questionou em sucessivos Mandados de Injunção impetrados por entidades de classes acerca do cabimento da aposentadoria especial aos servidores públicos, à luz da lacuna legislativa que deveria suprir o comando constitucional estatuído no art. 40 da Carta Magna. 



    O polêmico debate chegou a termo com a aprovação pelo Supremo Tribunal Federal da Súmula Vinculante nº 33: (...).



    Assim, aplicáveis aos servidores públicos, subsidiariamente, por força da Súmula Vinculante nº 33 do Excelso Pretório, o Regime de Geral da Previdência Social, de acordo com as disposições insertas no art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91. 



    Destarte, colocada uma pá de cal sobre a questão suscitada no embate jurídico com a edição da Súmula 33, resta, pois, perquirir, se as atividades desenvolvidas pelo autor na qualidade de técnico de radiologia são caracterizadas como de natureza prejudicial à saúde ou à integridade física do servidor, e se ele exerceu a função de forma não ocasional ou intermitente, preenchendo, assim, os requisitos necessários nos termos do art. 57, §§ 3º e 4º da Lei nº 8.213/91 (...).



    Nos autos, é incontroversa ao menos nesta fase recursal, dado que a matéria não foi devolvida ao Tribunal de Justiça a atividade insalubre por mais de 25 anos (como restou comprovado no laudo pericial a fls. 1127). Preenchidos, pois os requisitos para a concessão da aposentadoria especial. 



    Não se pode perder de vista que o objetivo da norma é proteger o trabalhador exposto a condições adversas e prejudiciais durante todo o exercício da função, possibilitando a transmutação do tempo especial em comum, mediante aplicação de fator de conversão. 



    A diferenciação decorre do princípio da dignidade humana, cuja concretização se efetiva por meio de ambiente de trabalho saudável e equilibrado, consistindo a excepcionalidade da aposentadoria especial em uma espécie de ‘prêmio’ àquele que se expôs a possível degradação de sua qualidade de vida, ou de risco concreto à sua sobrevivência. 



    Nessa ordem de ideias é que o Poder Constituinte, por razões principiológicas oriundas do dever de igualdade, estabeleceu regras diferenciadas para servidores do quadro da Administração Pública em situação desigual, como àqueles que se dedicaram ao exercício de atividade nociva. 



    Restou comprovado que o autor preencheu o lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias. Importante ressalvar que o legislador não exige idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial, razão pela qual a exigência é inoportuna, pois exige o preenchimento de requisito que a lei dispensa. Inconteste o fato de que o autor continuou trabalhando e percebendo remuneração após o requerimento administrativo de aposentadoria especial. 



    Portanto, a manutenção da condenação do Município ao pagamento dos valores correspondentes à sua aposentadoria retroativa à data do protocolo do requerimento administrativo importaria em seu enriquecimento ilícito, posto ter continuado a perceber seus vencimentos neste período. 



    Ademais, a questão atinente à aposentadoria especial estava em discussão e só teve resolução com a r. sentença recorrida. Frise-se que, além dos vencimentos pagos pelo período trabalhado, o autor faz jus ao pagamento de abono de permanência, que constitui compensação pelo período trabalhado após a constituição do direito de aposentação” (fls. 4-7, e-doc. 35).



    Este Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que, pela ausência de regulamentação dos critérios para a aposentadoria especial de servidor público, devem ser aplicadas, por analogia, as normas previstas no Regime Geral de Previdência Social.



    Essa conclusão está sedimentada na Súmula Vinculante n. 33, pela qual se dispõe: “Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica” (DJe 24.4.2014).



    Confiram-se, por exemplo, precedentes de ambas as Turmas deste Supremo Tribunal Federal:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PREVIDENCIÁRIO. SERVIDORA PÚBLICA. ATIVIDADE INSALUBRE. APOSENTADORIA ESPECIAL: POSSIBILIDADE. SÚMULA VINCULANTE N. 33 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PARIDADE E INTEGRALIDADE. REQUISITOS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.189.836-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 12.12.2019).



    “DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDORA PÚBLICA ESTADUAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INCIDÊNCIA DA SÚMULA VINCULANTE 33. INAPLICABILIDADE DO TEMA 1.019 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. Nos termos da Súmula vinculante 33: ‘Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do regime especial geral da previdência social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, § 4º, inciso III da Constituição Federal, até a edição de lei complementar específica’. 2. Os elementos dos autos demonstram a inaplicabilidade ao caso da hipótese jurídica versada no Tema 1.019 da repercussão geral. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.349.695-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 24.8.2023).



    No julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 2.512, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal fixou o entendimento de essa mesma orientação jurisprudencial ser aplicável à concessão de aposentadorias especiais de servidores públicos que exercem atividades insalubres, nestes termos:



    “1. A decisão que se pretende rescindir não diverge da orientação jurisprudencial estabelecida no Supremo Tribunal Federal à época da prolação do decisum rescindendo – e prevalente até a presente data – no sentido de se reconhecer a mora legislativa quanto à regulamentação do art. 40, § 4º, da Constituição, bem como se determinar a aplicação analógica do art. 57, § 1º, da Lei nº 8.213/91 enquanto existir lacuna normativa, a fim de garantir o direito à aposentadoria especial em razão da insalubridade ou da periculosidade de atividades exercidas pelo servidores públicos” (DJe 29.9.2017).



    Ao apreciar controvérsia análoga à deste processo, o Ministro Edson Fachin, no julgamento dos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.360.638/SP, enfatizou que o Tribunal de origem havia decidido em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal, “no sentido de que, enquanto não editada lei complementar de que trata o artigo 40, § 4º, da Constituição Federal, os servidores têm direito à aposentadoria especial, consoante as normas do Regime Geral de Previdência Social, especificamente os artigos 57 e 58 da Lei nº 8.213/91” (DJe 22.3.2022).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal.



    8. O Tribunal de origem resolveu a controvérsia sobre o preenchimento dos requisitos para aposentadoria especial e o direito à integralidade e à paridade de proventos com vencimentos de servidores públicos em atividade, com os seguintes fundamentos:



    “Restou comprovado que o autor preencheu o lapso temporal na atividade, 25 anos, e as demais condições necessárias. Importante ressalvar que o legislador não exige idade mínima do segurado para concessão do benefício de aposentadoria especial, razão pela qual a exigência é inoportuna, pois exige o preenchimento de requisito que a lei dispensa. Inconteste o fato de que o autor continuou trabalhando e percebendo remuneração após o requerimento administrativo de aposentadoria especial” (fl. 7, e-doc. 35).



    Como assinalado na decisão agravada (e-doc. 44), para rever o decidido nas instâncias ordinárias, seria necessário examinar o conjunto probatório constante dos autos, procedimento incabível em recurso extraordinário, como se tem na Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SERVIDOR PÚBLICO. ATIVIDADE DE RISCO. APOSENTADORIA ESPECIAL. PROVENTOS CALCULADOS COM BASE NA INTEGRALIDADE E NA PARIDADE REMUNERATÓRIA. REGRAS DE TRANSIÇÃO DAS EMENDAS CONSTITUCIONAIS 41/2003 E 47/2005. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. AGRAVO IMPROVIDO. I - A controvérsia acerca do direito de o servidor público que exerça atividades de risco obter - independentemente da observância das regras de transição das Emendas Constitucionais 41/2003 e 47/2005- aposentadoria especial com proventos calculados com base na integralidade e na paridade teve sua repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal no RE 1.162.672-RG/SP (Tema 1.019), da relatoria do Ministro Luiz Fux. II - Conforme a Súmula 279/STF, é inviável, em recurso extraordinário, o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos. III - Agravo regimental ao qual se nega provimento” (ARE n. 1.460.074-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 23.2.2024).



    “Direito administrativo. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Servidor público estadual. Aposentadoria especial. Direito à paridade e à integralidade. atendimento aos requisitos da EC nº 47/2005. Leis Estaduais. Súmulas nº 279 e 280/STF. 1. Agravo interno contra decisão que negou seguimento a recurso extraordinário com agravo, o qual tem por objeto acórdão que reformou reformou parcialmente sentença de procedência do pedido. 2. Para firmar entendimento diverso do acórdão recorrido quanto aos pontos aduzidos pela parte recorrente, seria indispensável o reexame do conjunto fático-probatório constante dos autos e da legislação infraconstitucional pertinente. Nessas condições, a hipótese atrai a incidência do enunciado da Súmula nº 279/STF e 280/STF. Precedentes. 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 10% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015 e a eventual concessão de justiça gratuita. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.465.987-AgR, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Plenário, DJe 13.3.2024).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



     



    9. Pelo exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Anote-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 7 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora